Tribunal: TJBA
Processo: 0337228-64.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0337228-64.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: RENATA ADRIANA PROSERPIO FONTES LIMA e outros (4) Advogado(s):GUSTAVO SAMPAIO NEVES registrado(a) civilmente como GUSTAVO SAMPAIO NEVES, GERALDO DEL REI REIS ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VISANDO O RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO FIRMADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL. ATOS PRATICADOS EM 2003. AÇÃO AJUIZADA EM 2013. NATUREZA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. TIPIFICAÇÃO DE CULPA OU MERA ILEGALIDADE FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 897 E 666). IMPRESCRITIBILIDADE RESTRITA AOS ATOS DOLOSOS. PEDIDO EXPRESSO DE EXTINÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 1199 DO STF. EXTINÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 487, I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de nº 0337228-64.2013.8.05.0001, que figurou como parte autora MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte requerida JOAO ALBERTO GOES E SILVA e outros, em que a sentença (ID. 84043810) julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do conjunto probatório e das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, restou demonstrado o elemento subjetivo dolo nas condutas imputadas aos agentes públicos e, caso não demonstrado, se a improcedência deve ser mantida pelo acolhimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se, por analogia, o art. 19 da Lei nº 4.717/1965 às ações civis públicas, impondo remessa necessária das sentenças que concluem pela carência ou improcedência, conforme entendimento consolidado na Corte e citado no acervo processual. 4. A Lei nº 14.230/2021 suprime a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, exigindo para os arts. 9.º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo (§ 1.º e §§ 2.º a 4.º). 5. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar entendimento nos Temas vinculantes, condiciona a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário à demonstração de ato doloso (Tema 897) e reitera a aplicação do princípio tempus regit actum quanto à tipificação dos atos de improbidade (Tema 1.199), exigindo-se a comprovação de responsabilidade subjetiva. 6. O Ministério Público, na manifestação de fls. (ID. 84043801), reconhece que a narrativa fática descreve conduta culposa — negligência e descumprimento de ditames legais — e manifesta-se pela extinção do feito em razão da prescrição, nos termos do art. 332, § 1.º, do CPC, por não haver citação prévia dos réus. 7. Diante do reconhecimento probatório e ministerial da ausência de dolo e da ocorrência de prescrição, impõe-se a improcedência da ação na forma do art. 487, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença de improcedência integrada em remessa necessária. ________________ Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.230/2021 suprime a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, exigindo dolo para a configuração dos arts. 9.º, 10 e 11 da LIA. 3. Para a tipificação de atos de improbidade que importem em ressarcimento ao erário ou lesão a princípios administrativos é necessária a comprovação do elemento subjetivo dolo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.717/1965, art. 19; Lei nº 8.429/1992, art. 23; Lei nº 14.230/2021, art. 1.º, § 1.º, §§ 2.º, 3.º e 4.º; CPC, art. 332, § 1.º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ — AgInt no AREsp: 2682006 (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.02.2025, DJEN 17/02/2025) (aplicação por analogia do art. 19 da Lei 4.717/65); STF — Tema 897; STF — Tema 666; STF — Tema 1.199. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0337228-64.2013.8.05.0001, em que figura como remetente, o JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, e interessados, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOAO ALBERTO GOES E SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)